Tribunal: TJSP
Processo: 9000498-28.2004.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2003 – Sentença atacada que reconheceu de ofício a prescrição – Inconformismo procedente - Demora na tramitação do feito que não pode ser imputada ao exequente, mas ao mecanismo do Poder Judiciário - Aplicação da Súmula 106-STJ – Inserção no polo passivo de coexecutados que não constavam da CDA originariamente - Alteração do polo passivo da

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2003 – Sentença atacada que reconheceu de ofício a prescrição – Inconformismo procedente - Demora na tramitação do feito que não pode ser imputada ao exequente, mas ao mecanismo do Poder Judiciário - Aplicação da Súmula 106-STJ – Inserção no polo passivo de coexecutados que não constavam da CDA originariamente - Alteração do polo passivo da ação executiva que implica modificação do lançamento (art. 142 do CTN) - Impossibilidade - Aplicação da Súmula 392 do C. STJ - Inteligência do art. 267, VI e § 3o, do CPC – Imóvel objeto de parcelamento irregular do solo - Remissão fiscal concedida pela Lei n.o 14.125/05, arts. 26 e 27 ao proprietário afastada - Atual proprietário condenado em ação civil pública com pena proibitiva da concessão de benefício fiscal por dez anos - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000669020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000498-28.2004.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado THOMAZ ALGRANTI
SCHWARTZMANN.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000498-28.2004.8.26.0090
2
Apelação no 9000498-28.2004.8.26.0090
Apelante - Município da São Paulo
Apelados Milton Simões e Thomaz Algranti Schwartzmann
Comarca São Paulo - 2a Vara Cível
Voto no 32.159
APELAÇÃO - Execução Fiscal IPTU do exercício de 2003
Sentença atacada que reconheceu de ofício a prescrição
Inconformismo procedente - Demora na tramitação do feito
que não pode ser imputada ao exequente, mas ao mecanismo
do Poder Judiciário - Aplicação da Súmula 106-STJ Inserção
no polo passivo de coexecutados que não constavam da CDA
originariamente - Alteração do polo passivo da ação executiva
que implica modificação do lançamento (art. 142 do CTN) -
Impossibilidade - Aplicação da Súmula 392 do C. STJ -
Inteligência do art. 267, VI e § 3o, do CPC Imóvel objeto de
parcelamento irregular do solo - Remissão fiscal concedida
pela Lei n.o 14.125/05, arts. 26 e 27 ao proprietário afastada -
Atual proprietário condenado em ação civil pública com pena
proibitiva da concessão de benefício fiscal por dez anos -
Sentença reformada - Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município da São Paulo
da r. sentença de fls. 141/143 que extinguiu a execução fiscal ajuizada para
cobrança de IPTU do exercício de 2003, no valor de R$ 22.617,50 em face
de Milton Simões em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II do
CPC/15 e revogou a inclusão no polo passivo dos então coproprietários do
bem, com fulcro na Súmula 392 do C. STJ. Sem condenação nas verbas
sucumbenciais.
Nas razões recursais (fls.152/159) sustenta o Município a
legitimidade passiva do compromissário comprador para estar no polo
passivo da execução fiscal conforme decidido em sede de recursos
repetitivos pelo C. STJ no REsp 1.110.551, sendo que a execução poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000498-28.2004.8.26.0090
3
ter sido proposta somente em face do compromissário comprador. Refere
impossibilidade do reconhecimento da prescrição, pois não houve inércia
da Fazenda Pública, sendo que não há notícia, desde 2003, até o presente
momento, da expedição do mandado de citação.
Foram apresentadas contrarrazões pelo compromissário
comprador do bem, Thomaz Algranti Schwartzmann, que interveio na
execução, pugnando pela manutenção da r. sentença (fls. 163/165).
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.152/159 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município da São
Paulo, em 8/11/2004, em face de Milton Simões, visando à cobrança de
IPTU do exercício de 2003, no valor de R$ 22.617,50, cuja r. sentença
reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito.
É caso de provimento do recurso conforme se demonstrará,
observadas as peculiaridades do caso concreto.
Ajuizada a ação em 2004, em 2006 o Município requereu a
inclusão no polo passivo dos coproprietários Eunice Thomas Simões,
Marco Antonio Simões e Laise Ponce Leon Simões, Marcelo Jarbas
Simões e Maria de Fatima Duarte de Souza Soares Simões (fls. 20), pois
coproprietários do bem gerador do débito, conforme matrícula (fls. 11/14).
O pedido foi deferido, determinando-se a expedição do mandado de
citação, que até 29/06/2007 ainda não havia sido expedido (fls. 21).
Em 8/04/2010 foi protocolizada petição pelo apelado Thomaz
Algranti Schwartzmann alegando que na qualidade de promitente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000498-28.2004.8.26.0090
4
comprador do imóvel originador do débito, conforme demonstra a
prenotação da matrícula do bem em 2/10/2008 (fls. 32/36), possuía
legitimidade para responder pela presente execução.
Informou, ainda, que o bem foi objeto de parcelamento
irregular do solo, tendo o peticionário firmado compromisso de
regularização do parcelamento perante a Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano - Departamento de Regularização do Solo
RESOLO, em 07/07/03, conforme documento de fls. 37/42 e que após
celebrar o compromisso não teve condições de continuar com a
regularização, tendo o exequente assumido ex officio, a regularização, que
ainda não havia sido concluída.
Acrescentou que o exequente, em 10/12/07, apresentou
relatório de situação do procedimento administrativo de regularização (n.o
1997-0.010.901-1, reconhecendo tratar-se de loteamento irregular dentro
do perímetro de área ZEIS, incluindo-se dentre os beneficiários de isenção
e/ou remissão de IPTU, nos termos dos arts. 26, 27 e 28 da Lei municipal
n.o 14.124 (relatório fls. 43/46).
Seguiu-se o andamento do feito com manifestação do apelante
quanto à não aplicação da remissão do IPTU concedida pela Lei
14.125/05, pois Thomaz Algranti Schwartzmann sofreu condenação em
ação civil pública (n.o 0407319-29.1999.8.26.0053 9a VFP), ajuizada
justamente em razão da irregularidade do parcelamento do solo referente
ao imóvel originador do débito, que o proibiu por dez anos de receber
benefícios ou incentivos fiscais
Sobreveio a r. sentença de extinção do feito em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000498-28.2004.8.26.0090
5
prescrição, revogando a inclusão no polo passivo dos coproprietários, sem
menção à intervenção do compromissário comprador Thomaz Algranti
Schwartzmann.
Primeiramente, no que toca à retificação ou inclusão no polo
passivo de pessoa/pessoas que não constaram da CDA originária do débito,
andou bem a r. sentença.
A Lei de Execuções Fiscais permite que em ação de embargos
do devedor, até a prolação de sentença, possa ser emendada ou substituída
a Certidão de Dívida Ativa que contenha vícios formais. É o que dispõe o
texto legal:
“Art. 2o (...)
§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida
Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.”
Observe-se, entretanto, que referidos erros são estritamente
aqueles materiais ou formais, conforme já decidido pelo C. STJ, sob o
regime do art. 543-C, do CPC, culminando com a edição da Súmula 392:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.”
Ora, in casu, não se está frente a mero erro formal ou material,
ou, ainda, não se trata, aqui, da alegada responsabilidade tributária por
sucessão prevista nos arts. 130 e 131, I do CTN, tampouco de sanar as
irregularidades dos requisitos do art. 202, do CTN, mas de alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000498-28.2004.8.26.0090
6
polo passivo, configurando verdadeira alteração do lançamento (art. 142
do CTN), fato vedado pela lei, doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Nesse sentido:
"Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição
em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou
do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base
de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior
à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja
revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que
seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a
correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um
espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do
lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do
lançamento
e/ou
da
inscrição.
Nestes
casos,
será
inviável simplesmente substituir-se a CDA."(Leandro Paulsen,
René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in"Direito
Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução
Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado,
5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). - grifei -
E ainda:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
557,
CAPUT,
DO
CPC.
ALIENAÇÃO
DO
IMÓVEL.
REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO PARA O
ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE
DA CDA. 1. a 2 (....). 3. A substituição da CDA até a sentença só é
possível em se tratando de erro material ou formal. A alteração do
pólo passivo, porém, configura modificação do lançamento, não
sendo permitida no curso da execução fiscal. Tal posicionamento
foi reafirmado no julgamento do REsp 1.045.472/BA, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJe 18/12/2009, submetido ao Colegiado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000498-28.2004.8.26.0090
7
regime da Lei no 11.672/08 , que introduziu o art. 543-C do
CPC.(Lei dos Recursos Repetitivos) 4. Agravo regimental não
provido.” (STJ - AgRg no REsp: 838380 SP 2006/0078249-3,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 18/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 30/03/2010)
Esclareço que o entendimento firmado no REsp 1.111.202/SP
(Tema n.o 122) não se aplica ao caso concreto em que a CDA foi
originariamente inscrita somente em nome de um dos proprietários do bem
à época, Milton Simões. O Tema n.o 122, por sua vez, dispõe sobre as
hipóteses em que da CDA já conste o nome do compromissário vendedor
e/ou comprador, ressaltando de que tampouco o registro do compromisso
de compra e venda do bem em Cartório Imobiliário é suficiente para
afastar a legitimidade do compromissário vendedor do polo passivo da
execução.
Assim, ilegítima a inclusão do compromissário comprador,
Thomaz Algranti Schwartzmann no polo passivo da ação.
Ultrapassada referida questão tenho que seria caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000498-28.2004.8.26.0090
8
reconhecer a remissão do IPTU com base na Lei 14.125/05 1com base nos
arts. 26 e 27. Contudo, o atual compromissário comprador do bem,
Thomaz Algranti Schwartzmann, foi condenado na ação civil pública n.o
0407319-29.1999.8.26.0053, que teve curso perante a 9a Vara da Fazenda
Pública, com pena de proibição de recebimento de benefícios ou incentivos
fiscais por dez anos.
Assim, afasta-se a remissão fiscal do crédito.
Por fim, não se deu a prescrição do crédito, posto que cabia à
1 Art. 26. Ficam isentos da incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU os
imóveis parcelados irregularmente, assim reconhecidos pelo Departamento de Regularização do
Parcelamento do Solo - RESOLO, da Secretaria Municipal da Habitação - SEHAB, nos termos da Lei
no 11.775, de 29 de maio de 1995, e Lei no 13.428, de 10 de setembro de 2002, inseridos em Zona
Especial de Interesse Social - ZEIS.
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo vigorará a partir da data de vigência desta lei, até o
exercício da emissão do Auto de Regularização ou da conclusão do desdobro fiscal da área parcelada,
o que primeiro ocorrer.
Art. 27. Ficam remitidos os créditos tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida
Ativa, ajuizados ou não, até a data de início da vigência desta lei, referentes ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Urbana - IPTU incidentes sobre os imóveis parcelados irregularmente, assim
reconhecidos pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO, da Secretaria
Municipal de Habitação - SEHAB, nos termos da Lei no 11.775, de 29 de maio de 1995, e Lei
no 13.428, de 10 de setembro de 2002, inseridos em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS.
Parágrafo único. A remissão prevista no "caput" aplica-se apenas aos créditos tributários cujo fato
gerador tenha ocorrido até o exercício do efetivo desdobro fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000498-28.2004.8.26.0090
9
serventia cartorária ter expedido o mandado de citação, ato processual que
nunca ocorreu desde 2004 (ajuizamento) até a prolação da sentença em
2016. Questões paralelas foram lançadas aos autos por quem não era parte,
desviando o curso correto dos autos.
Com efeito, diante do explicitado, restou plenamente
demonstrado que houve falhas no mecanismo do Judiciário em promover o
andamento da ação.
Impende destacar que o reconhecimento da prescrição, in
casu, encontra-se obstado pelo que dispõe o enunciado no 106 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a Fazenda não deu causa
para a não concretização da citação em tempo hábil, ao contrário, ajuizou
ação tempestivamente, deu andamento ao feito, mas inexiste nos autos
certidão quanto à expedição e mandado de citação, de modo que não se
pode impor ao exequente as consequências decorrentes da demora e
negligência na prática dos atos de responsabilidade da máquina judiciária.
A r. sentença não dispôs a respeito dos honorários de
sucumbência e não houve insurgência a respeito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, reformando-se
a r. sentença para afastar a prescrição, determinando-se o prosseguimento
da execução fiscal.
Roberto Martins de Souza
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000498-28.2004.8.26.0090
10